Tribunal: TJBA
Processo: 8001335-88.2022.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001335-88.2022.8.05.0079 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: PAULO SERGIO DE JESUS SOUZA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB O EFEITO DE ÁLCOOL (ART. 306, DA LEI Nº 9.503/97). PENA DEFINITIVA DE 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO SUBSTITUÍDA POR UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS, CUMULADA COM A PROIBIÇÃO DE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR PELO PRAZO DA PENA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO TESTE DE ALCOOLEMIA POR AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO ACUSADO NO LAUDO TÉCNICO. DESNECESSIDADE. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA PROVA ORAL PRODUZIDA EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ORALIDADE CONSAGRADO NO ART. 204 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INACOLHIMENTO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. DISPENSA/ REDUÇÃO/PARCELAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA. INDEFERIMENTO. PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, E IMPROVIDO. 1. Trata-se de apelação criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado da Bahia contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA, Dr. HEITOR AWI MACHADO DE ATTAYDE, que, nos autos de nº 8001335-88.2022.8.05.0079, julgou parcialmente procedente o pedido constante na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado da Bahia para condenar o Réu/Apelante, nas sanções do artigo 306, caput, da Lei 9.503/97, fixando-lhe as penas definitivas de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, bem ainda, a suspensão além da proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo da pena, substituindo, posteriormente a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, a ser definida pelo juízo da execução. 2. Exsurge da inicial acusatória que “No dia 06/03/2022, por volta das 09h50min, no KM 710 da BR 101, durante fiscalização de trânsito da PRF o denunciado foi abordado pilotando uma motoneta, marca I/Charming Bravax, cor branca e sem placa, quando os policiais identificaram sinais visíveis de embriaguez no denunciado. Nesse ínterim, foi realizado o teste do estilômetro e constatou-se o teor de 1.33 miligramas de álcool por litro de ar alveolar, resultado acima do limite estabelecido pela legislação, que é de 0,30 mg/L (fls. 7 em ID 186839880). Em sede de interrogatório policial, o denunciado confessou espontaneamente o fato criminoso, aduzindo que ingeriu bebida alcoólica, do tipo cachaça (fls. 15 em ID 186839880), além de informar que não possui CNH. Insta salientar que o denunciado já tem condenação pelo delito do art. 311 do CP e 306 do CTB, pela ação penal 0300049-80.2018.8.05.0079.” 3. A Lei nº 12.760/2012 trouxe profundas alterações ao Código de Trânsito Brasileiro, no que concerne à infração administrativa e ao crime de conduzir veículo automotor sob a influência de álcool, previsto no art. 306 do referido Diploma, na medida em que deixa de adotar critérios unicamente objetivos, possibilitando à autoridade de trânsito verificar se o condutor está com as suas faculdades psicomotoras alteradas, ao ponto de gerar o risco, ainda que abstrato, à incolumidade pública. De acordo com a “novel redação do art. 306, do CTB, introduzida pela Lei n. 12.760/2012”, na verdade, “ampliou os meios de prova, pois permite, agora, que, na ausência de exames de alcoolemia - sangue ou bafômetro -, outros elementos possam ser utilizados para atestar a embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do motorista, como vídeos, testemunhas ou quaisquer meios de prova em direito admitidos, respeitada a contraprova” (STJ, AgRg no AREsp 1334585/PB, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTATURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019) 4. Para além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “(...) consolidou o entendimento de que, no crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, é admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos, exame clínico, perícia ou outros meios de prova em direito admitidos, na hipótese de recusa ao teste de alcoolemia. 3. No caso dos autos, além do exame clínico, houve a constatação da embriaguez pelos policiais envolvidos na ocorrência, circunstância que, por si só, comprova a prática criminosa. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2219532 GO 2022/0308782-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 20/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2023) 5. A confirmação em juízo dos depoimentos prestados na fase inquisitiva não gera nulidade do processo, especialmente se as partes, no mesmo ato, tiveram oportunidade de exercer o direito de inquirir as testemunhas, restando efetivadas as regras dos art. 203 E 204 do CPP, bem como a ampla defesa e o contraditório. 6. “(...) 2. A leitura de depoimento prestado em sede policial não é causa de nulidade da oitiva de testemunhas, pois, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "o art. 204, parágrafo único, do Código de Processo Penal, autoriza a breve consulta a apontamentos até mesmo durante a oitiva, inexistindo ilegalidade no fato de que as testemunhas, policiais civis, que participaram da investigação e conheciam o inquérito policial, tenham consultado a peça da qual já tinham conhecimento, ou até a seu depoimento anterior, antes de serem ouvidos pelo Magistrado" ( HC n. 145.474/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/4/2017, DJe de 30/5/2017). 3. A tese sobre a exclusão do emprego de arma não foi alegada nas razões do especial interposto pela defesa, o que configura verdadeira inovação processual, inadmissível em agravo regimental. 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1170087 SP 2017/0243639-7, Relator: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 22/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2022) 7. Após analisar as circunstâncias do art. 59 do CP, o MM Juiz fixou a pena basilar, no mínimo legal, ou seja, 06 (seis) meses de detenção, por entender que todas as vetoriais seriam favoráveis ao Apelante. Na segunda fase, inexistiram circunstâncias agravantes, sendo reconhecida a atenuante de confissão, contudo não aplicada em razão do óbice contido na Súmula 231 do STJ. 8. Na terceira fase, inexistentes causas de diminuição. Presente causa de aumento, pelo que restou fixada a pena em 06 (seis) meses de detenção e 10 dias-multa. 9. A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.º 231 do STJ. 10. Com efeito, a situação econômica do apenado deve servir de baliza apenas para a fixação do quantum condenatório, nos termos do art. 60 do Código Penal, não constituindo, portanto, causa de exclusão da pena de multa. Registre-se que tal pena possui natureza jurídica de sanção direta, cuja aplicação é cogente ao julgador, pois prevista no núcleo apenador do tipo penal, não havendo norma que disponha sobre a sua dispensa, redução ou parcelamento por falta de condições financeiras do sentenciado. 11. Parecer Ministerial pelo conhecimento e improvimento do Apelo, subscrito pela Douta Procuradora de Justiça, Dra. Cleusa Boyda de Andrade. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS, E NO MÉRITO, IMPROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº 8001335-88.2022.8.05.0079, oriundo do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA, tendo como Apelante PAULO SERGIO DE JESUS SOUZA e como Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS E, NO MÉRITO, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator. Sala de Sessões, (data constante na certidão eletrônica de julgamento) DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI RELATOR (assinado eletronicamente) AC04